Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-13.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso
2. No caso concreto, o magistrado extinguiu o feito por considerar que a constituição do réu em mora não estava suficientemente comprovada, pois a primeira notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso do contrato, bem como porque o protesto do título ocorreu depois do ajuizamento da ação e não foi demonstrado o envio da notificação de protesto. O autor apelante, todavia, restringiu-se a afirmar, em seu apelo, que seria válida a notificação que voltou pelo motivo “mudou-se”; que o advogado do réu se manifestou nos autos antes da citação - o que não ocorreu na realidade; que a mora decorre do simples vencimento do título; que a mora foi comprovada ante o envio de notificação para o endereço constante do contrato.
3. Não se conhece de apelação quando as razões recursais se encontram totalmente dissociadas do fundamento contido na sentença
4. Apelo não conhecido.